Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-86.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Demonstração de pagamento – Cabimento da adjudicação compulsória – Inteligência do artigo 1.418 do Código Civil – Registro tardio da alienação fiduciária causado pelo próprio banco apelante – Cédula de crédito bancário firmado com pessoa jurídica – Boa-fé do compromissário comprador a ser prestigiada – Alienação fiduciária anulada – Possibilidade do banco

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Demonstração de pagamento – Cabimento da adjudicação compulsória – Inteligência do artigo 1.418 do Código Civil – Registro tardio da alienação fiduciária causado pelo próprio banco apelante – Cédula de crédito bancário firmado com pessoa jurídica – Boa-fé do compromissário comprador a ser prestigiada – Alienação fiduciária anulada – Possibilidade do banco de ressarcimento em face dos sócios e garantidores da pessoa jurídica – Sentença mantida.

Apelação não provida.